Tribunal: STF
Processo: RHC 53258
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. MILITAR. POLICIAMENTO DE TRÂNSITO.
Crime cometido por policial militar em serviço de policiamento de trânsito. Competência da Justiça comum. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso de 
 habeas corpus provido.